Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 34 DECRETO-LEI 3688/41. TIPICIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO APLICADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar o apelante pela contravenção tipificada no art. 34 da Lei das Contravenções Penais. Isso porque no dia 15/11/2022, às 11h30, no km 0 da BR 040 dirigiu veículo em via pública e colocou em perigo a segurança alheia, porquanto dirigiu na contramão visando a escapar de fiscalização. Nas razões recursais, pede tão somente a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, bem como pela imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ante a falta de interesse recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Conforme frisado pelo Ministério Público, a despeito da nomenclatura adotada na peça recursal, aplica-se o princípio da fungibilidade para reconhecer como apelação fosse.
3. Contudo, verifica-se ausência de interesse recursal do recorrente em relação aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da causa atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Isso porque, na sentença, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo realizada a compensação com a agravante da reincidência e fixada a pena no mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias. Por fim, o Juízo a quo determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
5. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial aberto. Dessa maneira, é notória a ausência de interesse recursal uma vez que os pedidos formulados na apelação foram integralmente atendidos na sentença a quo.
6. Apelação NÃO CONHECIDA.
7. Sem honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão a teor do que dispõe o artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.